Tribunal: TJDFT
Processo: 0708250-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708250-52.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: YAGO WILLAMES SANTOS CARDOSO ALVES D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o autor embargado para, querendo, apresentar resposta aos embargos declaratórios do Distrito Federal (ID 61007754), no prazo de legal de 5 (cinco) dias. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, como requerido na manifestação de ID 61412809. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator